Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-13.2025.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. Caso em exame: Autora alega descontos não autorizados em seu benefício previdenciário realizados pela ré. Processo extinto sem resolução de mérito, decorrente da ausência de prévio

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. Caso em exame: Autora alega descontos não autorizados em seu benefício previdenciário realizados pela ré. Processo extinto sem resolução de mérito, decorrente da ausência de prévio requerimento administrativo.
II. Questão em discussão: Verificar se a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo configura ausência de interesse de agir, inviabilizando o exame judicial da demanda.
III. Razões de decidir: (i) Ausência de discussão sobre a configuração ou não de dano moral in re ipsa nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário por associação à qual a parte não está vinculada, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000.
(ii) O prévio requerimento administrativo não é exigível para a solução das questões discutidas nesta ação, considerando os pedidos formulados, especialmente a indenização por danos extrapatrimoniais de elevado valor. Não há perspectiva de resolução pela via administrativa, o que dispensa o esgotamento da esfera extrajudicial como requisito para a configuração do interesse de agir, em consonância com a garantia constitucional de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
IV. Dispositivo: Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.